Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739896-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: OTAVIO DE CASTRO MELO NETO, FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES, SONIA DE CARVALHO VERAS FORTES, SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Vistos. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator